Tribunal: STF
Processo: HC 98366
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. 
   Impossibilidade de aplicação da redução de pena prevista no § 4º 
   do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Paciente que se dedicava à 
   atividade criminosa. Precedentes.
1. A primariedade e os bons 
   antecedentes não são suficientes ao deferimento do benefício, 
   pois, nos termos do que contido no § 4º do art. 33 da Lei nº 
   11.343/06, a aplicação da redução da pena depende, ainda, de que 
   o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre 
   organização criminosa, sendo certo que esta Suprema Corte, na via 
   estreita do habeas corpus, não pode apreciar o conjunto 
   probatório para conceder o benefício pleiteado.
2. As provas 
   contidas nos autos bem demonstram que o paciente se dedicava ao 
   tráfico ilícito de entorpecentes e fazia dessa atividade o seu 
   meio de vida.
3. Habeas corpus denegado.